Tribunal: TJSP
Processo: 0001294-92.2014.8.26.0650
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de Indenização por acidente de trânsito- Pedidos não foram acolhidos e redução do dano moral – Fatos que estabelecem a procedência parcial da ação a imposição de divisão de custas e honorários – Embargos rejeitados.